Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601005-42.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: RAFAEL DA SILVA SALES
Órgão julgador: EMBARGANTE: RAFAEL DA SILVA SALES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0601005-42.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 28/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601005-42.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601005-42.2020.6.16.0199,
que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação Vamos Juntos em face de Rafael da
Silva Sales, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular em endereços eletrônicos não
comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral e condenar cada um do representado ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante a regularização da informação dos
endereços eletrônicos no curso da lide, revogo a decisão liminar para permitir que os
representados voltem a veicular a sua propaganda eleitoral nos endereços que informaram à
Justiça Eleitoral (Representação por propaganda irregular c/c pedido liminar, com fulcro no art. 29,
§§2º e 3º, da Resolução nº 23.610/TSE, alegando, em síntese, que desde meados de setembro de
2020, nas páginas de internet, a parte Representada realizou postagens de propaganda eleitoral,
ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda eleitoral na internet quando não for
previamente informada à Justiça Eleitoral - artigo 57-B, I, § 1º, da Lei nº 9 .504/97 e artigo 28, I, § 1º
Res. TSE nº 23 .610/2019; Informações dos posts: "22 prefeito Sylvio Monteiro vice Leandro Rocha,
vereador Rafael Sales 14.321, ai sim, ui olha ai o gordinho, boa meu mano"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAFAEL DA SILVA SALES (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Coligação Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29057
666
23/03/2021 14:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.367

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601005-42.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: RAFAEL DA SILVA SALES
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR0045149
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR0046984
EMBARGADO: Coligação Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS
/ 40-PSB / 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022, II, CPC. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A coligação constituída para eleição majoritária não tem legitimidade
ativa para apresentar representação eleitoral por propaganda irregular em
face de candidato à eleição proporcional.
2. Embargos conhecidos e acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael da Silva Sales em
face do acórdão nº 58.099 que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a
sentença que julgou procedente a Representação Eleitoral por Propaganda Irregular e
impôs multa no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões recursais (ID 23649316), sustenta o embargante, em
síntese, que, ao julgar o Recurso Eleitoral nº 0600638-44.2020.6.16.0061, esta Corte
entendeu que falece legitimidade ao candidato a vereador para representar por
propaganda irregular o candidato da chapa majoritária, na medida em que tal
propaganda não alcança e não causa prejuízo à esfera jurídica do candidato ao cargo
proporcional. Requer, embora não tenha sido trazida tal tese ao debate, por se tratar de
ordem pública, que este E. Tribunal se manifeste a respeito de possível ilegitimidade da
coligação recorrida para representar o recorrente por suposta propaganda irregular,
considerando ser este candidato a cargo proporcional ao passo que a coligação fora
formada para disputa de cargos majoritários.
Embora devidamente intimada para apresentar manifestação, diante do
pedido de efeitos modificativos (ID 24159666), deixou a Coligação Embargada
transcorrer o prazo
(ID 25244166).
in albis
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 24837566) opinou pela rejeição dos
embargos e afastamento da matéria suscitada, uma vez que a legitimação ativa para o
ajuizamento representações relacionadas ao descumprimento das disposições da Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições) possui caráter geral e não temático.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
Nas razões dos Embargos de Declaração, alega o embargante que há
ilegitimidade ativa da coligação recorrida para representar o recorrente por suposta
propaganda irregular, considerando ser este candidato a cargo proporcional ao passo
que a coligação fora formada para disputa de cargos majoritários.

O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
(...)
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;

Nota-se que no julgado Embargado houve omissão quanto à ilegitimidade
de parte, eis que a matéria somente foi suscitada em sede de Embargos de
Declaração, conforme destacado pelo próprio Embargante.
Todavia, a legitimidade processual é questão de ordem pública, sobre a
qual o Juiz pode se pronunciar de ofício, não se sujeitando à preclusão nas instâncias
ordinárias, podendo ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto
não ocorrido o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, §3º do Código de Processo
Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Este é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DEFERIMENTO. PREFEITO ELEITO. PARTIDO POLÍTICO COLIGADO. ILEGITIMIDADE
ATIVA PARA ATUAR ISOLADAMENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO
EM CONTRARRAZÕES. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
DESPROVIMENTO. 1. Na espécie, o TRE/PA, à unanimidade, acolheu a preliminar de
ilegitimidade ativa do partido recorrente por este se encontrar coligado para as eleições
majoritárias do Município de Itaituba/PA e, não conhecendo do recurso eleitoral por ele
interposto, manteve a sentença de deferimento do registro de candidatura do recorrido,

eleito para o cargo de prefeito do referido município, nas eleições de 2020. 2. A teor do
disposto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97, o partido político coligado não tem
legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a
validade da própria coligação. 3. Como bem pontuou a d. PGE, em seu parecer, a
preliminar de (i)legitimidade ad causam é matéria de ordem pública cognoscível,
inclusive de ofício, pelo magistrado, enquanto o processo tramitar na instância
4. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo
ordinária, como verificado nos autos.
de que o partido coligado não tem legitimidade ativa para manejar, isoladamente, ação de
impugnação ao registro de candidatura, tampouco para interpor recurso, está em
harmonia com a jurisprudência iterativa deste Tribunal Superior. Incidência da Súmula nº
30/TSE. 5. Recurso especial desprovido. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060022654, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/12/2020) Grifo.

Portanto, perfeitamente cabíveis os presentes aclaratórios, para apreciação
da legitimidade ad causam da coligação representante, razão pela qual passo à sua
análise.
Em julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600638-44.2020.6.16.0061, de
relatoria do Des. Fernando Quadros da Silva, decidiu esta Corte pela ilegitimidade ativa
de candidato da eleição proporcional para representar candidato da majoritária.
Veja-se:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar
candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]

No caso em análise, conforme destacado pelo Embargante, observa-se que
a Coligação “Vamos Juntos”, constituída para concorrer ao pleito majoritário, ajuizou
Representação Eleitoral por Propaganda Irregular em face de Rafael da Silva Sales,
candidato ao pleito proporcional – vereador.
Há, portanto, ilegitimidade ad causam da parte autora, eis que, em analogia
ao entendimento desta Corte, a suposta propaganda irregular feita por candidato ao
cargo proporcional não implica, necessariamente, prejuízos aos candidatos do pleito
majoritário, não possuindo, portanto, legitimidade ativa para questionar eventuais
práticas ilícitas perante a Justiça Eleitoral.
Assim, merece ser extinta a presente Representação Eleitoral, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da

ausência de legitimidade ativa da parte representante, anulando-se as decisões já
proferidas nos autos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por
dos Embargos de Declaração
CONHECER
opostos por Rafael da Silva Sales e, no mérito,
com efeitos
ACOLHÊ-LOS
modificativos, para reconhecer a ilegitimidade
da Coligação “Vamos Juntos”
ad causam
e extinguir a Representação Eleitoral, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VI, do Código de Processo Civil.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601005-42.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS -EMBARGANTE: RAFAEL DA SILVA SALES - Advogados
do(a)EMBARGANTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA
ROCHA - PR0046984 -EMBARGADA: COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA /
51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) EMBARGADA:
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181, TAINARA PRADO LABER - PR0092625,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.